Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO PREPARO. INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. DIVISÃO DO CUSTEIO ENTRE OS GENITORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na esteira da jurisprudência, o prazo estabelecido no § 2o do art. 101 do CPC é peremptório, razão pela qual o não recolhimento do preparo no período conferido à parte torna preclusa a oportunidade de fazê-lo.
2. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
4. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos inerentes à idade da alimentanda, a majoração para o percentual de 1,12% do salário mínimo revela-se adequada e em consonância com a realidade em que as partes estão inseridas, além de melhor atender ao bem-estar e desenvolvimento da menor. Além disso, deve o genitor arcar com a obrigação de custeio de metade dos gastos com o plano de saúde da infante, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento dessa despesa pela genitora da criança.
6. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual destinado a rebater as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para formulação de pedido de reforma da sentença.
7. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.